Tribunal: TJMT
Processo: 1005167-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005167-03.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), MARILCE BENEDITA DA COSTA - CPF: 346.125.211-53 (EMBARGADO), RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005167-03.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E OUTRO

EMBARGADO:
MARILCE BENEDITA DA COSTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
– GRAVES PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – CUSTEIO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não há a alegada omissão, ou mesmo contradição e obscuridade no acórdão embargado, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito recursal, analisou todas as provas e concluiu pela manutenção do
decisum
de Primeiro Grau, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência na ação de origem, para que as requeridas, aqui Embargantes, sejam compelidas a custear aluguel, enquanto perdurar os vícios estruturais no imóvel dos demandantes, ante o fato de que
há indícios relevantes capazes de demonstrar que os vícios impossibilitam a ocupação do bem e a responsabilidade das Construtoras pelos problemas estruturais da obra (art. 618 do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 1005167-03.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E OUTRO

EMBARGADO:
MARILCE BENEDITA DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Rodobens Negócios Imobiliários S.A.
e
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande – SPE Ltda
., contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005167-03.2020.8.11.0000, que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
– GRAVES PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – CUSTEIO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que
há indícios relevantes capazes de demonstrar que o imóvel apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação, bem assim considerado que as Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil,
é de ser mantido o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, consistente no pagamento de aluguel, ao comprador de unidade autônoma, por parte da Construtora
.”

As Embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão é omisso porque deixou de pronunciar acerca das constatações trazidas nos pareceres técnicos produzidos pela empresa RA Engenharia e pela empresa Sírius Soluções em Engenharia, que evidenciam a ausência de vícios construtivos no imóvel, e que contrapõem aos pareceres juntados pelos autores, aqui Embargados, bem assim que não foi lançada fundamentação apta a rechaçar as provas que elas produziram.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para sanar a alegada omissão apontada e atribuído efeito modificativo para indeferir a liminar proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Certificado o decurso de prazo para a apresentação das contrarrazões (Id. 45658952 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005167-03.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E OUTRO

EMBARGADO:
MARILCE BENEDITA DA COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Rodobens Negócios Imobiliários S.A.
e
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande – SPE Ltda
., contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005167-03.2020.8.11.0000, que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
– GRAVES PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – CUSTEIO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que
há indícios relevantes capazes de demonstrar que o imóvel apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação, bem assim considerado que as Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil,
é de ser mantido o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, consistente no pagamento de aluguel, ao comprador de unidade autônoma, por parte da Construtora
.”

Para as Embargantes o acórdão é omisso porque deixou de pronunciar acerca das constatações trazidas nos pareceres técnicos de engenharia trazidos por elas que contrapõem aos pareceres juntados pela parte autora, aqui embargada.

Não se verifica a alegada omissão, ou mesmo contradição, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito recursal, analisou todas as provas e concluiu pela manutenção do
decisum
de Primeiro Grau, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência na ação de origem, para que as requeridas, aqui Embargantes, sejam compelidas a custear o aluguel de imóvel similar ao de titularidade da autora, aqui Embargada, no valor mensal de R$1.700,00, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da desocupação do bem.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, desprover o Agravo de Instrumento interposto pelas ora Embargantes.

Realça-se que o acórdão ponderou as argumentações trazidas por ambas as partes litigantes, e entendeu por prudente manter a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência, considerado o fato incontroverso da existência de danos estruturais no imóvel e o risco de desabamento, atestado pela Defesa Civil.

Registra-se, ainda, que o acórdão recorrido ponderou que, nesta seara recursal, cabe tão somente a análise dos requisitos para a concessão da medida liminar na ação de origem, cujo fragmento se transcreve:

“
Inicialmente, prende-se a análise deste recurso na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela formulado em ação de obrigação de fazer, consistente no pagamento de aluguel, ao comprador de unidade autônoma, por parte da Construtora, em razão de vícios estruturais da construção da unidade adquirida.

No caso, os documentos juntados ao processo eletrônico, na origem, notadamente os
laudos técnicos subscritos por engenheiros, confirmam a existência de problemas estruturais, em princípio, relacionados à deficiência na realização da obra, porquanto, há elementos que se traduzem em indícios relevantes capazes de demostrar que o imóvel apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação, aliado ao fato de que a Defesa Civil determinou a imediata desocupação das unidades imobiliárias.

Dessa forma, considerado que as
Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil, em tese, devem custear despesas com aluguel de outro imóvel aos agravados, em razão de falhas na construção do condomínio residencial, sob pena de afetar o resultado útil esperado no que tange ao direito de moradia, como consignado na decisão combatida.
”

O acórdão ponderou, ainda, que não se verifica risco de dano irreversível para as requeridas, aqui Embargantes, porquanto, se não ficar comprovada a sua responsabilidade quanto aos vícios do imóvel, estas poderão buscar o ressarcimento do valor despendido com os alugueres, já que não há demonstração de que a autora, aqui Embargada, não tenha solvabilidade para eventual ressarcimento do valor pago, no caso de improcedência dos pedidos da demanda.

Veja-se que a questão demanda dilação probatória a ser realizada na ação principal.

Frisa-se que o
Colegiado ao julgar o Agravo interposto pelas aqui embargantes tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão
.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

As Embargantes, aqui, buscam dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020